Tribunal: TJDFT
Processo: 0010998-24.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010998-24.2001.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. HONORÁRIOS. 1. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a habilitação em falência (CTN 187), razão pela qual não há que cogitar em suspensão ou interrupção do prazo prescricional em razão da decretação da falência do devedor. 2. Não comportam redução, sob pena de aviltamento da advocacia, honorários fixados em valor módico (R$ 700,00) que não discrepa das diretrizes do CPC 85, § 8°. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 24 do Decreto-Lei 7.661/1945, afirmando que o prazo prescricional teria sido interrompido dentro do quinquênio legal no momento em que foi proferido o despacho de citação, e que todas as ações e execuções contra o falido ficariam suspensas desde a decretação da quebra até o encerramento do processo falimentar; e b) artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser reduzido o valor fixado a título de verba honorária, ao argumento de que o acórdão recorrido teria aplicado o critério da equidade de forma equivocada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 24 do Decreto-Lei 7.661/1945, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a cobrança judicial da dívida ativa não se sujeita à habilitação em procedimento falimentar, descabendo cogitar-se, em consequência, de suspensão ou interrupção do prazo prescricional em razão da decretação da falência” (REsp 1795534/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 22/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1481669/SP, relator MINISTRO SÉRGIO KUKINA, DJe 19/5/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027